Tribunal: TJBA
Processo: 8005095-46.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005095-46.2023.8.05.0229

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
KAIKY DOS SANTOS EVANGELISTA

Defensor Público
: Roberto José Torres de Lima Júnior

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça: Karina da Silva Santos

Procurado
r
a
de Justiça: Armênia Cristina S
a
ntos

Assunto:
Latrocinio

tentado
,
Roubo
Majorado
, Furto
Qualificado
e Corrupção de Menor

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO

TENTADO
,
ROUBO
MAJORADO
, FURTO
QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART
IGO
157, § 3º,
INCISO
II, C/C ART
IGO
14,
INCISO
II; ART. 157, § 2º,
INCISOS
II E VII; ART.

155, § 4º,
INCISO
IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90)
.
1.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUST
AS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2
.
PRELIMINAR

DE
NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. RETIRADA DO
RÉU
DA AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DEFESA TÉCNICA N
A AUDIÊNCIA
GARANTINDO OS DIREITOS DO RÉU E A LEGALIDADE DO
ATO PROCESSUAL
. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTR
ADO.
3
.
PRELIMINAR

DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES LEGAIS DO ART
IGO
226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
4
.
PRELIMINAR

DE
NULIDADE
ANTE O
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE
D
A REVISTA PESSOAL.
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA.

JUSTA CAUSA
DEMONSTRADA
PARA A MEDIDA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
5
.
PLEITO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
ROUBO SEGUIDO DE MORTE
TENTADO
PARA O DE ROUBO. I
NVIABILIDADE
. NATUREZA COMPLEXA DO DELITO DE “LATROCÍNIO” EVIDENCIADA. PATRIMÔNIO ALHEIO SUBTRAÍDO. MORTE
TENTADA
.
6
.
PLEITO PELA
APLICAÇÃO DO §2º, DO ARTIGO 29 DO CÓDIGO DE PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE
DISTINTA NÃO DEMONSTRADA. COMPARSA QUE
PORTAVA ARMA BRANCA
, DE FORMA QUE AMBOS PODERIAM PREVER O RESULTADO DA CONDUTA E ASSUMIRAM O RISCO DE UM RESULTADO MAIS GRAVE.
7
.
PLEITO PELO

RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPOSSIBILIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
NÃO
COMPROV
AÇÃO

D
A INTENÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO OBJETO FURTADO.
ÔNUS

QUE COMPETIA A
DEFESA.
ARCABOUÇO PROCESSUAL QUE REVELA O ACERTO DA SENTENÇA COMBATIDA.
8
.
PLEITO PELO

RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILI
D
ADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
9
.
DUPLA PUNIÇÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO “NON BIS IN IDEM” EM RELAÇÃO À PRESENÇA SIMULTÂNEA D
A
IMPUTAÇÃO
PELO
ART. 244-B DA LEI N° 8.069/90 E A CONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS.
INOCORRÊNCIA.
CONDUTAS AUTÔNOMAS E
QUE
ALCANÇAM BENS JURÍDICOS DISTINTO
S.
10
.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO EM RELAÇÃO AOS DELITOS IMPUTADOS AO RECORRENTE.
INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS.
11
.
PLEITO PEL
A
APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E DA MENORIDADE
EM RELAÇÃO A TODOS DELITOS IMPUTADOS AO
RÉU
,
A FIM DE
CONDU
ZIR
A PENA
AQUÉM DO
MÍNIMO LEGA
L.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO DA
SÚMULA 231 DO STJ.
12
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INVIABILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECE
U
PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
13
.
DETRAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES FIRMES E SEGURAS. ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
14.
CONCLUSÃO
: RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E,
NESTA EXTENSÃO,

IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
8005095-46.2023.8.05.0229
,
em que figura como
APELANTE
KAIKY DOS SANTOS EVANGELISTA
e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
E,
NESTA EXTENSÃO, PELO

IMPROVIMENTO
DO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator